Tribunal: TJMT
Processo: 1036827-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036827-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO DIVINO DE SOUZA - CPF: 378.037.941-49 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE RECUSA DE INFORMAÇÕES OU DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em
habeas data
, ajuizado para obtenção de cópias de folhas de ponto referentes a exercícios anteriores, sob alegação de omissão do ente público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a parte impetrante cumpriu os requisitos do art. 8o, parágrafo único, inciso I, da Lei n.o 9.507/97, especialmente a demonstração da recusa administrativa ou da omissão na prestação das informações solicitadas.

III. Razões de decidir

3. A ação de
habeas data
exige prova pré-constituída da recusa ou omissão administrativa, como condição para configuração do interesse de agir.

4. Na hipótese dos autos, não há comprovação da recusa de informações por parte da administração ou da omissão em decidir nesse sentido em relação ao requerimento administrativo.
5. O documento apresentado pelo impetrante limita-se a comprovar a protocolização do pedido, não evidenciando pretensão resistida, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É imprescindível, para a ação de
habeas data
, a comprovação de recusa administrativa ou de omissão no atendimento de pedido de informações pessoais, sob pena de carência de ação por ausência de interesse de agir".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXII, a; Lei n.° 9.507/1997, art. 8o, parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HD 108 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20.11.2019; STJ, AgInt no HD 478/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.03.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por APARECIDO DIVINO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1036827-98.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que denegou a ordem de habeas data, nos seguintes termos (ID. 246360734):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Habeas Data impetrado por
APARECIDO DIVINO DE SOUZA
, com supedâneo na Lei 9.507/97, e artigo 5°, LXXII, da Constituição Federal, contra ato da
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS agente público e em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, objetivando que
“seja assegurado ao Impetrante ora requerente o acesso às informações de seu interesse”.

O Impetrante alega que “
requereu através do Departamento de Gestão de Infraestrutura em 10/11/2022 cópias das folhas pontos dos anos 2020; 2021 e 2022, e reiterou o requerimento em 15/08/2023 com protocolo no 46.444/2023 (requerimentos em anexo), contudo, até a presente data não obteve resposta
”.

Assim, aduz que necessita dessas informações para propor ação de cobrança.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

Relatei.

Fundamento e decido.

O
habeas data
se presta para a garantia de obtenção de informações concernentes a arquivos e registros de entidades governamentais ou de natureza pública, bem como para assegurar o acesso a documentos de interesse do administrado, porém, este acesso restringe-se a documentos que contêm informações relativas aos direitos de personalidade, do que não se ocupa a hipótese vertente.

Portanto, o
habeas data
somente tem lugar quando a pretensão é de obtenção de informações próprias, de interesse particular ou de interesse geral ou coletivo, junto a entidades governamentais ou de caráter público.

Dispõe o art. 5o, LXXII, da CF, que:

“Conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes nos registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”

Ademais, leciona Hely Lopes Meirelles (in Mandado de Segurança, p. 267, São Paulo, Ed. Malheiros, 25 edição) que:

“Habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5o, LXXII, “a” e “b”).”

Contudo, conforme a Súmula 02 do Superior Tribunal de Justiça, para a impetração do
habeas data
faz necessária a demonstração da negativa administrativa.

“Não cabe o habeas data (CF, art. 52, LXXll, lctra a) sc não houve reeusa de infonnações por parte da autorid.1.de administrativa.”

Neste espeque é a jurisprudência:

Ação originária de habeas data. Índole constitucional. Aspectos legais e formais. Ausência de comprovação de recusa extrajudicial de fornecer as informações. Concurso público. Exigências do edital. Apresentação à destempo de documento essencial para prosseguimento no certame. Inviabilidade. Confirmação de exclusão de candidatos por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Desnecessidade de divulgação de nota de prova de candidato que prosseguiu no certame por decisão posteriormente revogada. Ordem denegada. 1. O habeas data, dado sua índole constitucional, é via adequada para pleitear o conhecimento de informações constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais, ou ainda, de caráter público, relativas à pessoa do impetrante. 2.
Deixando o impetrante de comprovar a recusa no fornecimento dos dados, resta inviabilizada a ordem pretendida.
3. Candidato que prossegue no certame por decisão que foi posteriormente revogada, perde o direito a obtenção de sua nota final, vez que referida informação torna-se irrelevante para a aprovação no concurso público. 4. Habeas data denegado. (TJMG - Habeas Data 1.0000.12.066373-7/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/02/2013, publicação da súmula em 22/03/2013)(destaquei)

In casu
, o Impetrante não anexou aos autos a negativa administrativa.

Ante ao exposto, com fulcro na Súmula no 02 do Superior Truibunal de Justiça,
DENEGO
a ordem de habeas data.

Sem custas e honorários.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Oportunamente,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que formulou requerimento para obtenção de cópia das folhas ponto dos anos de 2020, 2021 e 2022, sob o protocolo n.° 46.444/2023, de 15.08.2023, porém até a presente data não houve resposta da parte impetrada.

Afiança que:
“
A inércia da administração pública já é uma negativa, vez que garantido pela Constituição Federal a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), ultrapassados em muito o prazo de 30 dias (art. 49 da Lei no 9.784/99) lei Federal e art. 121, parágrafo único da Lei Municipal 1.752/90
”.

Por essas razões, requer
“
digne-se esse e. Tribunal a dar provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença do MM. Juiz a quo e de conseguinte julgar procedente o pedido formulado na exordial, de acordo com a fundamentação exposta
”
(ID. 246360735).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 246360741).

A Procuradoria-Geral de Justiça
recomenda
“
o improvimento do recurso, nos termos e razões acima exarados
”
(ID. 258169174).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta o
Habeas Data
das custas processuais.

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por APARECIDO DIVINO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1036827-98.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que denegou a ordem de habeas data.

Extrai-se do processado que a parte apelada impetrou
“
HABEAS DATA
”,
contra ato apontado por ilegal do Departamento de Recursos Humanos e do Município de Rondonópolis, MT, consubstanciado na ausência de resposta quanto ao requerimento administrativo formulado em 15.08.2023, visando à obtenção de cópias das
f
olhas de ponto referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte impetrante, por ausência dos pressupostos para a sua concessão (ID. 246360723).

Intimada para prestar esclarecimentos, a autoridade impetrada juntou cópia do Ofício n.° 731/2023, alegando o envio dos documentos, postulando pela improcedência dos pedidos por ausência de comprovação de omissão/negativa do Poder Público (ID. 246360725).

Após impugnação pela parte impetrante (ID. 246360730), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que denegou a ordem pretendida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a ação de
habeas data
é remédio constitucional para o interessado obter dados pessoais em repartições públicas ou particulares com acesso ao público, ou retificá-los, conforme estabelece o art.
5o
, inciso
LXXII
, alíneas “
a
” e “
b
”, da
Constituição da Republica
:

Art. 5o.[...]

LLXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”.

A Lei n.°
9.507
/97, ao regulamentar o art.
5o
, inciso
LXXII
, da
Constituição Federal
, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do
habeas data
, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão,
in verbis
:

"Art.
8o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts.
282
a
285
do
Código de Processo Civil
, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão ;

II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2o do art. 4o ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão".

Aliás, esse já era o entendimento jurisprudencial anterior à regulamentação pela Lei mencionada, conforme Súmula n.° 2, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
NÃO CABE O HABEAS DATA (
CF
,
ART. 5.
,
LXXII
, LETRA "A") SE NÃO HOUVE RECUSA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
”.

Hely Lopes Meirelles, Arnaldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, ao tratar sobre o tema, doutrinam:

“Habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais (
CF
, art.
5o
,
LXXII
,
a
e
b
). (...) o habeas data não se confunde com a garantia constitucional de obter certidões, justificando-se pelo simples interesse, que não necessita de maiores motivações, do impetrante que deseja conhecer o teor dos dados e registros e eventualmente retificá-los. A doutrina dominante considera que só cabe a impetração se a autoridade se recusar a prestar as informações ou a fazer as correções em tempo razoável. (...) É indispensável, sob pena de indeferimento da inicial, a prova de que a entidade depositária do registro ou banco de dados se recusou a prestar as informações (ou deixou de decidir sobre a matéria em dez dias) ou se recusou a fazer as retificações ou as anotações cabíveis (ou deixou de decidir sobre a matéria em quinze dias)”. (In Mandado de segurança e ações constitucionais, 35. ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 359).

Dessa maneira, a prova do prévio indeferimento do pedido de informações de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no
habeas data
, de sorte que, sem que se evidencie situação de pretensão resistida, configura-se a carência da ação constitucional.

A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"INTERESSE - HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo
8o
,
parágrafo único
, incisos
I
e
II
, da Lei no
9.507
/1997, caracteriza falta de interesse processual".

(STF,
HD 108
AgR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2019).

De igual modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS DATA. ALEGADA INÉRCIA EM FORNECER OS ORIGINAIS DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DE PROCESSO DE ANISTIA. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, OU DE DECURSO DE MAIS DE DEZ DIAS SEM DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, I, DA LEI 9.507/97. SÚMULA 2/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara habeas data impetrado na vigência do CPC/2015.II. Trata-se de habeas data, impetrado por Rubens Nicolau de Almeida, contra ato omissivo do Comandante da Aeronáutica, em razão de suposta inércia em fornecer os originais de documentos e/ou informações referentes a revisão das anistias políticas.III.
A Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5o, LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data. Precedentes do STF e do STJ
.IV. No caso dos autos, do exame dos documentos acostados à inicial verifica-se que não há prova de recusa de acesso aos mencionados documentos ou de omissão em decidir pedido nesse sentido, no prazo de dez dias. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no HD 412/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF 5a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2021.V. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no HD: 478 DF 2021/0189214-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2023). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS DATA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OU DE DECURSO DE MAIS DE DEZ DIAS SEM DECISÃO. SÚMULA 2/STJ E ART. 8o, I, DA LEI No 9.507/97. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Embargos de Declaração opostos a decisão que indeferira liminarmente a inicial de Habeas Data, impetrado pelo ora embargante, por ausência de demonstração de recusa, na via administrativa, de acesso a informação, ou de decurso de mais de dez dias sem decisão, inexistindo pretensão resistida. II. Na forma da jurisprudência, "nos termos do artigo 1.024, § 3o, do NCPC, após intimado o recorrente para complementar as razões recursais, os embargos declaratórios opostos com o intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada devem ser recebidos como agravo regimental" (STJ, EDcl no AREsp 874.830/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/10/2016). Embargos de Declaração recebidos como Agravo interno, com a adoção do rito previsto no art. 1.024, § 3o, do CPC/2015. III. No caso, o impetrante busca o fornecimento de certidão com o registro dos serviços por ele prestados, que estariam cadastrados no SNI, afirmando que, "neste interregno bastante prolongado e sem qualquer iniciativa de nossa parte por pedidos de informações à Órgãos Públicos, por requerimentos administrativos anteriores ou qualquer outro pedido; sem suas respectivas negativas, tidas pela Lei como necessárias para impetração deste remédio heróico, justificamos que esta nossa ausência se traduz por motivo de temor e por cautela". Reconhece ser agora o momento político oportuno para buscar a informação postulada, deixando de requerê-la, porém, na via administrativa, buscando diretamente, em Juízo, a sua obtenção.
IV. Nos termos do art. 8o, parágrafo único, I, da Lei 9.507/97, a petição inicial deverá ser instruída com prova "da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão". V. No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 2/STJ, segundo a qual "não cabe habeas data (CF, art. 5o, LXXII, letra 'a') se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa". Nesse sentido: STJ, HD 232/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2012; AgRg no HD 116/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/10/2005; HD 84, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 30/10/2006. VI. Igual entendimento é adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes no sentido de que "a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8o, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração" (STF, AgRg no HD 87/DF, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PLENO, DJe de 05/02/2010).
VII. Embargos de Declaração recebidos como Agravo interno, ao qual se nega provimento”.

(STJ - EDcl no HD: 347 DF 2019/0177107-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2019). (Grifo nosso).

Na hipótese do processado, não obstante as alegações da parte apelante, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que não há prova de recusa de acesso aos mencionados documentos ou de omissão em decidir nesse sentido, no prazo de dez dias.

Nesse ponto, conquanto a parte apelante argumente que não foram atendidos os prazos previstos na Lei n.° 9.784/99 e Lei Municipal n.° 1.752/90, perfaz curial salientar que o documento de ID.

246360719 não se presta a comprovar omissão, pois demonstra apenas o requerimento de informações.

Desse modo, ausente a prova pré-constituída do direito da parte impetrante, qual seja, a configuração de prévia pretensão resistida, requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no
habeas data
, conclui-se que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a carência da ação constitucional.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EDCL NO HABEAS DATA . RECURSO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO DO HABEAS DATA , DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DA AUTORIDADE IMPETRADA QUANTO AO FORNECIMENTO DAS PRETENDIDAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DE FATO, A PRETENSÃO RESISTIDA É CONDIÇÃO SEM A QUAL HÁ CARÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz, plasmada em ilustrativos da Primeira Seção, de que a Lei
9.507
/97, ao regulamentar o art.
5o
.,
LXXII
, da
Constituição Federal
, adotou procedimento semelhante ao do Mandado de Segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova

pré-constituída do direito do impetrante, devendo, a petição inicial ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) dias sem decisão. Assim, a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data, de sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data (
AgInt no HD 323/RJ
, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.
HD 209/DF
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 02/12/2010).

2. Agravo Interno da parte impetrante desprovido".

(STJ, AgInt nos EDcl no HD 412/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF 5a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2021).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES E REGISTROS JUNTO AO INSTITUTO FÉLIX PACHECO. SENTENÇA PROLATADA PARA INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO IMPETRANTE. PROVA DA NEGATIVA OU DA OMISSÃO QUE É CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA A IMPETRAÇÃO DO HABEAS DATA. ART. 8o, I, DA LEI FEDERAL No 9.507/1997. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O habeas data é o remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, consoante art. 7o da Lei Federal no 9.507/1997; 2. Petição inicial que, nos termos do art. 8o, parágrafo único, I, da Lei no 9.507/97, deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 3. ¿Não cabe habeas data ( CF, art. 5o, LXXII, letra `a¿) se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa¿. (Súmula 2 do STJ); 4. A prova anterior do indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atender o requerimento encerra requisito indispensável para que se concretize o interesse processual no habeas data, sendo condição sine qua non para o conhecimento do mérito do remédio constitucional, o que não foi observado pelo impetrante, que apenas juntou o protocolo do pleito administrativo; 5. Impetrado/apelado que, após ser intimado a se manifestar acerca da sentença, informou o regular processamento do pedido com a disponibilização temporânea das informações ao impetrante, que, contudo, não as retirou; 6. Não produzindo o impetrante prova pré-constituída necessária para a apreciação do mérito do pedido inicial, a inicial deve ser indeferida, conforme art. 10 da Lei no 9.507/1997, restando ausente o interesse de agir, sobretudo diante da disponibilização administrativa das informações no órgão público. Precedente; 7. Recurso desprovido”.

(TJ-RJ - APL: 01689007420198190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo nosso).

“AÇÃO ORIGINÁRIA DE HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA DAS INFORMAÇÕES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO. 1. A ação de habeas data, dada sua índole constitucional, é via adequada para pleitear o conhecimento de informações constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais, ou ainda, de caráter público, relativas à pessoa do impetrante. 2. Só cabível a impetração se a autoridade se recusar a prestar as informações. Ausente qualquer comprovação nesse sentido, resta clara a falta de interesse processual. 3. Processo extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, mediante acolhimento de preliminar”.

(TJ-MG - HD: 10000160209714000 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 24/05/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 02/06/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025